Tribunal: STF
Processo: HC 256572
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PORNOGRAFIA INFANTIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.5.2025, pela Defensoria Pública de Santa Catarina, em benefício de P S S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.5.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.648.008/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 8.2.2023, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Lages/SC (Ação Penal 
n. 0005583-10.2017.8.24.0039) às penas de dezessete anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 217-A c/c o inc. II do art. 226 do Código Penal (estupro de vulnerável majorado) e no inc. III do § 2º do art. 240 da Lei n. 8.069/1990 (pornografia infantil majorada). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 9 de abril de 2016, (...), neste Município e Comarca de Lages-SC, o denunciado P S S teve com a vítima M R S (na época com 1 ano e 6 meses de idade), sua filha, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em passar a mão em sua genitália, inclusive, introduzindo o dedo em sua vagina, a fim de satisfazer sua lascívia. 



    Desta forma, o denunciado P S S, teve com a ofendida M R S (na época com 1 ano e 6 meses de idade), sua filha, enquanto era pessoa menor de 14 (quatorze) anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 



    Ademais, o denunciado P S S, prevalecendo-se da relação de consanguíneo, por ser genitor da vítima, fotografou a cena pornográfica acima descrita (atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em passar a mão na genitália da vítima, inclusive, introduzindo o dedo em sua vagina – fotos de fls.), envolvendo a criança M R S (na época com 1 ano e 6 meses de idade), sua filha” 
(fl. 27, e-doc. 3). 



    3. Em 23.1.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E CRIANÇA E ADOLESCENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CIRCUNSTANCIADO PELO VÍNCULO DE PARENTESCO E REGISTRO DE CENA PORNOGRÁFICA EM CONCURSO MATERIAL (CP, 
ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II; LEI 8069/1990, ART. 240, § 2º, III). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE CLANDESTINO PELA EX-ESPOSA NO COMPUTADOR DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO COMPROVADA, ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA (CPP, ART. 156). IMAGENS DOS ATOS LIBIDINOSOS ENVOLVENDO A FILHA EM COMUM QUE FORAM DESCOBERTAS EM RAZÃO DE ACESSO À E-MAIL COMPARTILHADO COM A EX-ESPOSA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DE TODO MODO, APELANTE QUE, EM TODAS AS OCASIÕES, CONFESSOU O REGISTRO DAS IMAGENS. EIVA AFASTADA. 



    MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. APELANTE QUE, PREVALECENDO-SE DA AUTORIDADE PELA CONDIÇÃO DE GENITOR DA OFENDIDA, DE TENRA IDADE, PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL AO APALPAR E INTRODUZIR DEDO NA VAGINA DA INFANTE, BEM COMO EFETUOU O REGISTRO DO 
ABUSO SEXUAL. FOTOGRAFIAS CORROBORADAS PELAS PALAVRAS DA GENITORA E INTERROGATÓRIO DO APELANTE EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA (CPP, ART. 156). CONDENAÇÕES IRRETORQUÍVEIS. 



    PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ADEQUAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II) PARA O DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL 
(CP, ART. 215- A, CAPUT). DESPROVIMENTO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE EM RAZÃO DA IDADE. MODUS OPERANDI QUE NÃO EVIDENCIA A EXCEPCIONAL HIPÓTESE DE RELATIVIZAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E DESPROVIDO” (fl. 60, e-doc. 4).



    A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Segundo 
Vice-Presidente do Tribunal estadual, em 8.4.2024 (fls. 94-96, e-doc. 4). 



    4. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.648.008/SC, desprovido pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, em 3.4.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, em 6.5.2025, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA OBTIDA POR EX-CÔNJUGE 
EM FERRAMENTA DE ACESSO COMPARTILHADO. LICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 /STJ. TESE SOBRE ÔNUS DA PROVA NÃO PRESQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, discutindo a licitude de prova obtida pela ex-esposa do agravante, consistente em fotografias armazenadas em serviço de armazenamento de dados, acessadas sem autorização. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prova obtida pela ex-esposa do agravante, mediante acesso a dados compartilhados, é lícita. 



    3. A questão também envolve a análise da alegação de que a confissão do agravante seria derivada de prova ilícita e a discussão sobre a atribuição do ônus da prova quanto à autorização para acesso aos dados pessoais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A análise da licitude das provas requer o exame do contexto fático-probatório, inviável em recurso especial devido à Súmula 7/STJ.



    5. O Tribunal de origem concluiu que houve autorização tácita para o acesso aos dados, com base no compartilhamento prévio de credenciais, não havendo revogação expressa após o término da relação conjugal. 



    6. A confissão do agravante, não impugnada como prova derivada, é suficiente para manter a condenação, em conjunto com outros elementos probatórios. 



    7. A tese de que o ônus da prova sobre a autorização recairia sobre o Estado-acusação não foi prequestionada, atraindo as Súmulas 282 e 356/STF. 



    8. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do STJ, que reconhece a validade de provas obtidas em contexto de compartilhamento de acesso entre ex-cônjuges.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prova obtida por ex-cônjuge mediante acesso a dados compartilhados durante a relação conjugal é lícita, desde que não haja revogação expressa da autorização. 2. A confissão do agravante, não impugnada como prova derivada, é suficiente para manter a condenação. 3. A análise da licitude das provas requer o exame do contexto fático-probatório, inviável em recurso especial devido à Súmula 7/STJ’” (fls. 173-174, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o debate travado no presente recurso não exige o reexame de fatos ou provas, mas sim a análise jurídica da conduta de terceiro (ex-cônjuge) que acessou dados digitais do Paciente após o fim da relação, sem consentimento expresso ou ordem judicial. A ilicitude da prova decorrente de violação a direitos fundamentais (intimidade, privacidade e inviolabilidade de dados) é matéria de direito, não sendo obstada pela Súmula 7 do STJ” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a questão jurídica posta no Recurso Especial é objetiva e parte de fatos já reconhecidos no acórdão recorrido, como a origem da prova digital – obtida pela ex-esposa do Paciente a partir do acesso à conta pessoal de 
e-mail e serviço de nuvem, sem autorização judicial” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera que o acórdão impugnado, “que invoca o HC 531.627/SP para legitimar o acesso aos dados do Paciente[,] desconsidera uma distinção fundamental: no caso paradigma, havia convivência e consentimento vigentes; no presente, havia cessado a relação conjugal, inexistia autorização válida e atual, e a prova foi produzida com finalidade claramente persecutória. Assim, a aplicação irrestrita do precedente representa analogia indevida e violadora das garantias fundamentais do processo penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente manteve um relacionamento conjugal com a testemunha L, durante o qual, como é comum em relações de confiança mútua, compartilhou voluntariamente a senha de acesso à sua conta de e-mail vinculada à plataforma de armazenamento em nuvem One Drive. Esse compartilhamento se deu no contexto de convivência, como parte da intimidade do casal, sem qualquer formalização ou cláusula de permanência do consentimento após o fim do vínculo afetivo. Com o término da relação conjugal, o Paciente passou a viver em domicílio diverso, sem retomar qualquer diálogo ou acordo com L quanto ao uso de seus dados pessoais ou suas contas digitais. Apesar disso, meses após a separação, a ex-companheira acessou o e-mail e os arquivos do Paciente, utilizando a mesma senha que havia sido compartilhada no passado. Esse acesso foi realizado sem qualquer notificação, autorização judicial ou consulta ao titular da conta, e culminou na cópia de arquivos íntimos – fotografias de cunho sensível – que foram posteriormente entregues diretamente à autoridade policial, deflagrando a persecução penal que ora se questiona” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Conclui ser evidente que “a hipótese dos autos não guarda identidade material com o cenário do acórdão paradigma citado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que, “ainda que não tenha sido tecnicamente comprovada a instalação de software malicioso, isso não afasta a ilicitude da prova. O que se discute não é o método técnico de obtenção do conteúdo, mas a ausência de autorização válida, específica e atual para acesso a dados digitais protegidos por sigilo constitucional. O simples fato de a ex-esposa ainda deter a senha não equivale à existência de consentimento. Não há presunção de autorização permanente para acesso irrestrito a informações íntimas após a dissolução da vida conjugal. A manutenção da senha não configura, por si só, autorização tácita contínua. Com o término da convivência conjugal, extingue-se também a relação de confiança que poderia justificar o compartilhamento anterior. Não existe presunção legal de que o titular de dados renuncie aos seus direitos fundamentais pela simples omissão em alterar credenciais de acesso” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Ressalta que “a alegação do STJ de que o caso não envolvia acesso estatal sem ordem judicial, mas sim acesso realizado por particular — a ex-esposa do Paciente — com base em credenciais previamente compartilhadas, parte de premissa equivocada e juridicamente insustentável. Não se pode admitir que a mera ausência de participação direta do Estado na obtenção da prova afaste, por si só, a sua ilicitude. A inviolabilidade da intimidade e dos dados pessoais, assegurada pelo art. 5º, incisos X e XII da Constituição Federal, impõe limites a todos – agentes públicos e particulares. A prova penal somente pode ingressar validamente no processo por meios legais e controlados, sob pena de comprometimento do devido processo legal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta que “a alegação do STJ de que a confissão prestada pelo Paciente seria suficiente, por si só, para manter a condenação, mesmo diante da ilicitude da prova digital, revela um equívoco técnico que desconsidera as circunstâncias em que tal confissão foi produzida, bem como o conteúdo e a lógica processual dos autos. Da mesma forma, não procede a afirmação de que essa confissão não teria sido impugnada como derivada da prova ilícita. A defesa, desde o início da persecução penal, sustentou a nulidade da prova digital e de todos os seus efeitos, invocando expressamente o art. 157 do Código de Processo Penal, o que naturalmente abarca a confissão, já que esta surgiu em reação direta à apresentação da prova indevida” (fl. 13, e-doc. 1).



    Observa que “a confissão do Paciente não foi espontânea, autônoma ou independente. Foi prestada ainda na fase indiciária, sem a presença de defesa técnica, e somente após ele tomar ciência de que sua ex-companheira havia acessado seus arquivos pessoais, protegidos por senha, e entregado o conteúdo diretamente ao Ministério Público, sem autorização judicial ou conhecimento do titular da conta. Trata-se, portanto, de confissão compelida indiretamente, prestada sob o peso do constrangimento de saber-se já acusado com base em material sensível, obtido de modo indevido a partir da violação da sua intimidade digital” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assinala que “a defesa sempre sustentou a nulidade da prova digital apresentada pelo Ministério Público, apontando sua origem ilícita, por ter sido obtida mediante acesso indevido aos dados do Paciente, realizado por sua 
ex-esposa, sem qualquer autorização judicial. Essa impugnação não se limitou à forma como a prova foi coletada, mas incluiu de maneira inequívoca a tese de que competia à acusação comprovar a regularidade da obtenção da prova, à luz do 
art. 157 do Código de Processo Penal e do art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 1).



    Acentua que “a invocação das Súmulas 282 e 356/STF para afastar a análise da tese recursal configura grave obstáculo formal à apreciação de matéria de substância constitucional e processual penal inafastável. A tese foi deduzida, está nos autos, e deveria ter sido enfrentada. Negar-lhe conhecimento por ausência de prequestionamento, neste contexto, significa abdicar da função de controle de legalidade das provas que sustentam a condenação penal, o que é inadmissível no Estado Democrático de Direito” (fl. 16, e-doc. 1).



    Anota que “a imputação de suposta deficiência na fundamentação, com base na Súmula 284/STF, não pode ser utilizada como pretexto para afastar a análise de questão jurídica central e de índole constitucional, como é a inadmissibilidade da prova ilícita no processo penal. Trata-se de matéria de ordem pública, que envolve a estrutura do devido processo legal, a proteção da esfera privada do indivíduo e os limites constitucionais da atuação estatal – temas que não podem ser afastados por alegações de forma, quando o conteúdo do recurso revela, de maneira inequívoca, a pertinência e a precisão da tese jurídica sustentada” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento da presente ação para: 



    a) Liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade das decisões prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça, suspendendo-se os efeitos da condenação, até o julgamento final do writ; 



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista que a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; 



    c) A oitiva do membro do Ministério Público; 



    d) Ao final, confirmando-se a liminar, reconheça-se a ilegalidade das decisões impugnadas, para que, reconhecendo-se a violação ao artigo 157, do CPP e a utilização de prova ilícita para condenação, seja o Paciente absolvido dos delitos previstos no art. 217-A, do Código Penal e do art.240, § 2º, III, da Lei nº 8.069/90; 



    e) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)” (fl. 19, 
e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante. 



    7. No julgamento do apelo defensivo, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina explicitou os fundamentos que conduziram à rejeição da preliminar de ilicitude das provas obtidas, nestes termos:



    “A defesa de P S S sustenta a nulidade do processo ante a ilicitude das provas, já que obtidas de forma fraudulenta pela 
ex-esposa, através da instalação de software no computador de uso pessoal que, por sua vez, realizava capturas de tela e as armazenava numa nuvem. 



    No entanto sem razão. 



    O art. 5º, X, da Constituição Federal, dispõe que: ‘são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação’. Da mesma forma, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, o art. 157 do Código de Processo Penal, preconiza que: (...)



    Sendo assim, a ilicitude das provas imprescinde da violação de normas constitucionais e legais. No ponto, convém registrar que a contrariedade com o ordenamento jurídico pode ser evidenciada pela descoberta de provas mediante a prática de condutas tipificadas como crimes, sem olvidar que, para acarretar a ilicitude, basta que seja contrária a qualquer norma do ordenamento jurídico, especialmente as que elegem direitos e garantias fundamentais. 



    Feitas essas considerações iniciais, na hipótese, no dia 9 de abril de 2016, (...), na cidade de Lages, o apelante incorreu na prática dos crimes previstos nos art. 217-A, caput, c/c 226, II, ambos do Código Penal, e art. 240, § 2º, III, da Lei 8.069/1990, ao praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra M R S, sua filha, com 1 (um) ano e 6 (seis) meses à época, ao apalpar e introduzir o dedo em sua vagina. 



    L R S, genitora da vítima, e ex-esposa do apelante, encontrou as fotografias no e-mail do apelante, cujo acesso foi com ela compartilhado, vinculado ao serviço de armazenamento one drive (fls. do evento 1). 



    Acerca da ilicitude das provas, o apelante, no inquérito policial (fls. do evento 1), narrou que: ‘a ex-esposa instalou de forma fraudulenta um arquivo malicioso que capturava clandestinamente os arquivos eletrônicos’. Em juízo, manteve a versão de que as fotografias foram obtidas por intermédio de seu e-mail que era vinculado ao OneDrive, serviço de armazenamento de dados da Microsoft.



    Já L R S, ex-esposa da vítima, relatou, na fase indiciária (fls. do evento 1), que as fotografias foram obtidas por intermédio do acesso à conta do hotmail salvas no OneDrive e que ‘o casal fazia uso comum da conta e por isso a depoente tinha a senha’. 



    Em juízo, L contou que, à época dos fatos, já estava separada do apelante. Tomou conhecimento das fotografias por conta do acesso ao e-mail dele, com ela compartilhado ao lhe fornecer a senha, pois o apelante possuía ferramenta que salvava as imagens de seu aparelho celular e remetia a sua conta de e-mail. 



    Diante disso, convém registrar que a versão do apelante no sentido de que as imagens foram obtidas mediante a utilização de software instalado de forma clandestina pela genitora da vítima não foi comprovada pela defesa, ônus que lhe incumbia, nos termos do 
art. 156 do Código de Processo Penal. Em outras palavras, não há nenhum elemento concreto, especialmente prova técnica, a evidenciar que Larissa tenha obtido a prova por esse meio, havendo versão em sentido contrário de que ela tinha acesso à conta, por ele permitido ao lhe fornecer a senha. Aliás, a matéria somente foi arguida em sede de alegações finais (evento 79). 



    Como consectário lógico, as provas não permitem a conclusão de que as fotografias foram obtidas mediante violação de dispositivo informático. 



    Afastada a aventada ilicitude da prova em razão da violação de dispositivo informático, convém registrar que também não há falar em vício diante de suposta violação do direito à intimidade e de sigilo de dados. Diga-se isso porque, como visto, a versão de Larissa, em ambas as fases processuais, foi firme no sentido de que o apelante havia com ela compartilhado o acesso à sua conta de e-mail ao fornecer-lhe a senha, a qual permaneceu a mesma embora tenham cessado a convivência conjugal, inexistindo elementos a evidenciar que, após o divórcio, Larissa tenha sido desautorizada a acessá-la. 



    Embora a análise, primo icto oculi, evidencie suposta violação do direito à intimidade, não se pode olvidar que o acesso à conta era compartilhado com Larissa. Ainda que tenha havido o término da convivência conjugal, não houve a proibição, por ato inequívoco, de acesso. Em outras palavras, o apelante, mesmo sabendo que compartilhava o acesso com Larissa, não efetuou a troca de senha a fim de impedir o ingresso na conta. 



    Logo, o que se pretende dizer é que, pelas circunstâncias do caso concreto, houve autorização, ainda que tácita pelo apelante e que, se assim não fosse, a interpretação da ausência de proibição não pode ser acarretar, por si só, na sua ilicitude. 



    É o que se colhe do Superior Tribunal de Justiça (HC 531.627/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 
j. 21.11.2019): 



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PORNOGRAFIA INFANTIL. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)



    2. Neste caso, a defesa alega que a prova que dá suporte à condenação teria sido obtida de modo ilícito, pois decorreu de acesso a dispositivos de armazenamento de dados pertencentes ao paciente sem a devida autorização. Ocorre que os dados foram obtidos pelo seu companheiro durante período em que ambos partilhavam a residência e os bens que guarneciam o imóvel, não se podendo, assim, falar que o acesso foi realizado de maneira clandestina. 



    3. O acolhimento da tese defensiva depende da desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes acerca da propriedade partilhada dos bens entre o paciente e a testemunha. Tal providência, contudo, não é comportada pelos estreitos limites do habeas corpus, em cujo escopo não se admite dilação probatória. 



    4. Ademais, o conjunto de provas carreado aos autos, dentre as quais estão a confissão do acusado e o depoimento da vítima, são suficientes para manter a sentença condenatória, não havendo que se falar em constrangimento a ser sanado, de ofício, pela via mandamental. 



    5. Habeas corpus não conhecido. 



    E do inteiro teor, constou-se, de forma expressa, que: ‘o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para atestar a autoria delitiva, tendo a Corte de origem destacado que o réu confessou a prática dos delitos, tanto em sede policial quanto em juízo’, como na hipótese. Além disso: ‘em conta as inúmeras dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes da espécie dos aqui narrados — praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos — a palavra da vítima adquire relevo diferenciado’.



    Portanto, afasta-se a preliminar arguida.” (fls. 50-52, e-doc. 4).



    8. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.648.008/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa ilegalidade na obtenção das provas pela 
ex-esposa do paciente:



    “Conforme consignado na decisão monocrática, o cerne da controvérsia trazida no especial cinge-se à alegada ilicitude da prova obtida pela ex-esposa do agravante, consistente em fotografias armazenadas em seu OneDrive, serviço de armazenamento de dados da Microsoft, às quais ela teria tido acesso sem autorização.



    Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a aferição da licitude ou não das provas obtidas requer, necessariamente, a análise do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, com base no exame detalhado dos elementos de prova, que não ficou comprovada a alegação do recorrente de que sua ex-esposa teria instalado ‘de forma fraudulenta um arquivo malicioso que capturava clandestinamente os arquivos eletrônicos’. Ao contrário, o acórdão destacou expressamente que a versão da ex-esposa, confirmada em ambas as fases processuais, foi ‘firme no sentido de que o apelante havia com ela compartilhado o acesso à sua conta de e-mail ao fornecer-lhe a senha, a qual permaneceu a mesma embora tenham cessado a convivência conjugal’ (e-STJ, fl. 338). 



    Infirmar tais conclusões demandaria inevitavelmente o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pela mencionada Súmula 7/STJ. 



    Ademais, ainda que superado o óbice sumular, observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Isso porque, diferentemente dos casos em que se discute o acesso a dados de aparelhos celulares apreendidos por autoridades estatais sem prévia autorização judicial, a hipótese versada nos autos trata de situação peculiar, em que o acesso ao e-mail e ao OneDrive se deu em contexto de compartilhamento prévio de credenciais entre pessoas que mantiveram relação conjugal. 



    O Tribunal de origem, após criteriosa análise das provas, concluiu que ‘pelas circunstâncias do caso concreto, houve autorização, ainda que tácita pelo apelante’ (eSTJ, fl. 338), destacando ainda que este, ‘mesmo sabendo que compartilhava o acesso com L, não efetuou a troca de senha a fim de impedir o ingresso na conta’ (e-STJ, fl. 338). 



    Tal cenário distingue-se significativamente das situações em que esta Corte reconhece a ilicitude de provas obtidas sem autorização, pois aqui havia um compartilhamento prévio de acesso, não invalidado por revogação expressa após o término da relação conjugal. 



    Importa ressaltar que o próprio recorrente reconheceu a autoria dos fatos, admitindo que efetuou o registro fotográfico da região genital de sua filha, ainda que tenha apresentado uma justificativa para tal conduta, considerada inverossímil pelo juízo de origem e pelo Tribunal a quo. 



    Segundo o acórdão, ‘o apelante, na fase indiciária e sob o crivo do contraditório, disse que, de fato, efetuou o registro da vagina da vítima, ainda que tenha sustentado a inexistência de caráter de ato libidinoso e intenção de satisfazer a lascívia’ (e-STJ, fl. 342). 



    Nesse contexto, ainda que se cogitasse da ilicitude da prova, o que não é o caso, a confissão do recorrente – não impugnada como prova derivada – seria suficiente para manter hígida a condenação, em conjunto com os demais elementos probatórios destacados no acórdão.



    Quanto ao argumento de que o ônus da prova acerca da higidez da autorização para acesso aos dados pessoais recairia sobre o 
Estado-acusação, verifica-se que tal tese não foi adequadamente prequestionada, uma vez que o Tribunal de origem não se pronunciou especificamente sobre esse aspecto da controvérsia, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, aplicáveis por analogia nesta Corte. 



    Vale destacar, ademais, que o acórdão impugnado alinha-se ao entendimento firmado no HC 531.627/SP (Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2019), expressamente citado como fundamento da decisão recorrida, no qual se reconheceu a validade de provas obtidas em contexto semelhante, quando havia compartilhamento de acesso entre pessoas que mantinham relação de convivência. 



    Por fim, ressalte-se que o recorrente não logrou demonstrar de que forma o acórdão recorrido teria violado especificamente o disposto no art. 157, caput, do Código de Processo Penal, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e dissociados das particularidades fáticas reconhecidas na decisão impugnada, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 



    Dessarte, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática. 



    Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 177-179, e-doc. 4).



    9. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude na prova produzida e carreada aos autos.



    Como assentou o Tribunal catarinense, “não há falar em vício diante de suposta violação do direito à intimidade e de sigilo de dados. Diga-se isso porque, como visto, a versão de L, em ambas as fases processuais, foi firme no sentido de que o apelante havia com ela compartilhado o acesso à sua conta de e-mail ao fornecer-lhe a senha, a qual permaneceu a mesma embora tenham cessado a convivência conjugal, inexistindo elementos a evidenciar que, após o divórcio, Larissa tenha sido desautorizada a acessá-la” (fl. 51, e-doc. 4). 



    10. Para acolher a alegação de nulidade arguida pela impetrante e rever as conclusões das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGADA PROVA ILÍCITA. NULIDADE AFASTADA 
PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS 
E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.